Tribunal: TJDFT
Processo: 0706226-62.2024.8.07.0003
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL E CIVIL. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. INOVAÇÃO RECURSAL. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. TARIFA MÍNIMA E TARIFA FIXA. LEGALIDADE. RESOLUÇÃO No 14, DA ADASA. DECRETO No 26.590/2006. ATO ADMINISTRATIVO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE.
1. O argumento trazido pela primeira vez em apelação constituiu inovação recursal, cuja análise é vedada, sob pena de supressão de instância.
2. Se a parte, apesar de não ter rebatido um a um os fundamentos da sentença, apresentou argumentação que se contrapõe às razões apresentadas no decisum, resta caracterizado o cumprimento do requisito do art. 1.010, inciso II, do CPC.
3. Antes de junho de 2020, mesmo diante da ausência de hidrômetro para quantificar o consumo de água, a cobrança podia ser baseada na tarifa mínima, que era calculada pelo consumo presumido, sendo que o volume mensal de água faturado não poderia ser inferior a dez (10) m3 por unidade de consumo. A partir de junho de 2020, após alterações da Resolução no 14, da Adasa, as cobranças passaram a ser apenas das tarifas fixas de água.
4. O Decreto 26.590/06 prevê que a Caesb receberá pelos serviços de fornecimento de água, coleta de esgoto e outras cobranças relacionadas aos serviços prestados (art. 3o, inciso V).
5. O ato administrativo goza de presunção de legitimidade, sendo ônus do consumidor demonstrar que é indevido ou exorbitante o valor da fatura cobrado pelos serviços de fornecimento de água e esgoto.
6. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão do conhecimento, não provido.